Tribunal: TJDFT
Processo: 0735913-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735913-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARYNA LEMOS NUNES AGRAVADO: VANDERSON TEIXEIRA DE AMORIM D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karyna Lemos Nunes contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 208318108 do processo de origem n. 0724528-76.2023.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Vanderson Teixeira de Amorim contra a agravante, deferiu o pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença e determinou a intimação da executada/agravante, para pagar o valor vindicado pelo exequente ou apresentar a respectiva impugnação. Em suas razões recursais (ID 63373401), a agravante afirma que “A Respeitável decisão interlocutória agravada merece reforma posto proferida em franco confronto com que determina o Art. 649, IV, do CPC, que qualifica como absolutamente impenhorável os vencimentos, soldos, proventos, etc., salvo para o pagamento de prestação alimentícia, que não é o caso em tela”. Menciona que o Juízo a quo teria deferido pedido de bloqueio de valores em contas da executada e autorizado o levantamento dos valores bloqueados, sem considerar a regra da impenhorabilidade salarial. Alega que recebe seus rendimentos na conta a ser bloqueada, conforme teria sido demonstrado em pedido de desbloqueio dirigido ao Juízo de origem. Cita os arts. 649 do CPC de 1973 e 7o, X, da CF, para fundamentar o seu pleito. Faz referência a julgado que entende amparar a sua tese. Insurge-se, ainda, contra o percentual aplicado aos honorários advocatícios, por entender que “Não se pode aplicar a taxa estabelecida por seu aumento estar maior do que o necessário para o caso”. Aduz que “A ação não é de alto valor, assim como não é alto grau de dificuldade, não sendo possível que se mantenha o valor de 10% sobre o valor atualizado, já que o processo principal já está encerrado”. Requer, então, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a revogação do bloqueio dos valores em sua conta salário e com a devida devolução dos valores bloqueados, bem como o para determinar a redução do valor dos honorários sucumbenciais. Preparo recolhido (IDs 63809488, 63809490, 63809499 e 63809497). Em contraminuta (ID 64060400), o agravado, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do agravo de instrumento, em razão da violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, verifica-se a ausência do pressuposto de admissibilidade recursal relacionado ao interesse recursal. Por pertinente, destaca-se o teor do pronunciamento judicial agravado, in verbis: Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios proposto por VANDERSON TEIXEIRA DE AMORIM em face de KARINA LEMOS NUNES. O Exequente requereu o cumprimento da sentença de id. 197633455, que transitou em julgado em data de 01/07/2024 e condenou a parte executada nos seguintes termos: "(...) JULGO PROCEDENTE a pretensão para confirmar a tutela de urgência e determinar a reintegração definitiva da posse do imóvel sito a SHSN Trecho 02, Quadra 207, Conjunto B, Casa 18, Sol Nascente, Ceilândia Norte em favor da autora. Resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais, arbitro no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa. (...)" Analisando os autos, verifico que a parte exequente juntou todos os documentos necessários, em especial a planilha atualizada do débito (id. 203845206). O requerimento foi apresentado dentro do prazo legal, não havendo que se falar em prescrição ou decadência do direito de execução. Isso porque a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". De acordo com o art. 25 da Lei 8.906 /94 e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais possui prazo quinquenal. Anote-se o início da fase. Proceda a Secretaria a adequação do cadastro, alterando a parte autora para que conste o patrono da requerente, e também a classe, assunto e valor da causa. Determinações à secretaria: 1 - Intime-se a parte executada, na forma do artigo 513, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, de forma voluntária. 1.1 - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 1.2 - Caso a intimação pessoal, enviada por carta com aviso de recebimento ao endereço informado pelo executado nos autos, retorne sem cumprimento, considero-a, desde já, realizada, com base no art. 513, §3o, e art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 2 - Ocorrendo o pagamento voluntário, intime-se o credor para manifestação. Caso o exequente apresente quitação, autorizo, desde logo, a transferência do valor depositado à conta bancária indicada. Se os dados bancários forem do patrono do exequente, deve-se verificar se há procuração nos autos com poderes para levantar os valores. Feita a transferência, retornem os autos conclusos para extinção. 2.1 - Ausente o pagamento voluntário, intime-se a parte exequente, para no prazo de até 30 dias, apresentar a planilha atualizada do débito, nos termos do art. 523, § 1o do CPC (o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez por cento). Caso o credor não apresente a planilha, intime-se pessoalmente para promover andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Inerte, façam-se os autos conclusos. 3 - Apresentada a planilha, na forma do art. 835, inciso I, e §1o c/c art. 854, todos do CPC, DETERMINO o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 3.1 - Caso a pesquisa encontre valores ínfimos, ou seja, insuficientes para o pagamento das custas, na forma do art. 836 do CPC, promova-se desde logo a sua liberação. 3.2 - Em caso de pesquisa frutífera, parcial ou integral, fica autorizada a transferência do valor bloqueado para a conta judicial vinculada aos presentes autos, com o objetivo de preservar o valor nominal da moeda. Fica autorizado ainda o imediato desbloqueio do montante excedente (art. 854, caput, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 3.2.1 - Após, intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841, e para os fins do art. 525, §11o do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 3.2.2 - Caso a parte executada seja representada pela Defensoria Pública, defiro, desde já, a intimação pessoal da parte executada por via postal, em caso de requerimento. 3.2.3 - Caso a intimação via postal retorne sem cumprimento, considero-a desde já realizada, na forma do art. 841, §1o, e do art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Neste caso, a data da juntada do retorno do AR nos autos será considerada como termo inicial do prazo de 15 dias para impugnação à penhora. 3.2.4 - Apresentada impugnação à penhora, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 5 dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. 3.2.5 - Caso não haja manifestação da parte devedora dentro do prazo estipulado, intime-se a parte exequente para que informe seus dados bancários. Após o recebimento dessas informações, certifique-se e transfira-se para a parte exequente por pagamento instantâneo brasileiro (PIX) o valor bloqueado. 3.3 - Caso a pesquisa tenha sido integralmente frutífera, após a realização da transferência bancária, intime-se a parte exequente para ciência acerca da transferência dos valores penhorados e para que dê quitação, por termo nos autos, na forma do art. 908 do CPC, no prazo de 15 dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. Não sendo suficiente o depósito para quitação da dívida, intime-se o exequente a promover o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis e apresentação de planilha de débito atualizada, no prazo de 15 dias. 3.4 - Caso reste infrutífera a diligência realizada pelo sistema SISBAJUD para localização de ativos financeiros, certifique-se e intime-se a parte exequente do início do curso da prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, §4o do CPC. 4 - Sem prejuízo, determino também a pesquisa eletrônica de bens nos sistemas RENAJUD. Ressalte-se ainda que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, incluídas pela Lei 13.043/2014. 4.1 - Frutífera a pesquisa via RENAJUD, certifique-se e intime-se o exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, o bem em que se pretende a constrição. De todo modo, havendo identificação de veículo de propriedade do executado e ausente gravame de alienação fiduciária, promova-se desde logo à restrição de transferência do bem pelo sistema RENAJUD. 5 - Ademais, determino a pesquisa, por meio do sistema INFOJUD, da última declaração de renda da parte executada, a fim de averiguar a existência de bens. Resultando a pesquisa em êxito, junte-se o resultado nos autos em sigilo. Promova a Secretaria a autorização de acesso aos advogados e às partes cadastrados no processo. 6 - Saliento que este juízo não dispõe da ferramenta ERIDF, motivo pelo qual não será deferido pedido relativo à utilização desta ferramenta. Não obstante, tal negativa não causa prejuízo à exequente, porquanto poderá proceder à pesquisa perante os cartórios de imóveis. 7 - Caso estas pesquisas restem igualmente infrutíferas, para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens do devedor, determino, desde logo, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 ano, durante o qual também ficará suspenso o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, III e §1o do CPC. 7.1 - Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se a parte exequente tiver notícias de bens passíveis de constrição antes do fim do prazo de um ano da suspensão, poderá impulsionar o processo para a realização de outras diligências, estando ciente de que voltará a correr o prazo prescrição e não haverá outra oportunidade para requerer a suspensão. A interrupção da prescrição ocorrerá apenas por uma vez, mediante a efetiva constrição de bens penhoráveis, ainda que não satisfaçam integralmente o crédito exequendo (art. 921, §4o-A do CPC c/c art. 206-A do Código Civil). 7.2 - Caso o processo permaneça suspenso por um ano, sem nenhuma providência da parte credora, remeta-o ao arquivo provisório, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. 8 - Cientifique-se a parte autora do recebimento do cumprimento de sentença. Prazo: 2 dias. Da análise das razões recursais aduzidas pela agravante em cotejo com a decisão agravada, observa-se que, em 21/8/2024, o Juízo de origem deferiu o pedido do exequente para a inauguração da fase de cumprimento de sentença, tendo em vista o preenchimento dos requisitos, e determinou a intimação da executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento voluntário do crédito exequendo ou para apresentar impugnação, conforme disposto nos itens 1 e 1.1 do pronunciamento judicial em questão. Nota-se que o presente agravo de instrumento foi interposto em 28/8/2024, portanto no curso do prazo de 15 (quinze) dias concedido à executada/agravante para realizar o pagamento voluntário do crédito cobrado. Desse modo, resta evidente que, no momento da interposição do recurso, não havia nos autos de origem qualquer bloqueio de valores em conta salário da executada capaz de justificar o interesse recursal no pedido de revogação da decisão agravada, com a subsequente devolução de valores bloqueados na conta salário da executada. No tocante ao pedido de redução do valor dos honorários sucumbenciais, da detida análise dos autos de origem, constata-se que referido pleito não foi previamente submetido à apreciação do Juízo a quo, o que denota se tratar de verdadeira inovação recursal. Assim, a análise dessa matéria por esta instância julgadora se revela inviável, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A pretensão de liberação do montante bloqueado na conta do Banco do Brasil não foi apreciada pelo d. Juízo "a quo", razão pela qual, neste ponto, não deve ser conhecido o recurso, sob pena de supressão de instância recursal. 2. Nos termos da pacífica jurisprudência do colendo STJ, consoante o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, cuja impenhorabilidade deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Precedentes. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, provido. (Acórdão 1917617, 07220299420248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da situação concreta, tem-se que não há utilidade e interesse no julgamento do presente recurso, o que justifica o não conhecimento deste agravo de instrumento. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora